Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704546-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória ajuizada pela ora agravante, indeferiu tutela de urgência por ela requerida com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo Procon/DF (ID 55054145 do processo originário no 0700149-31.2020.8.07.0018), in verbis: “(...) Em apertada síntese, a parte autora narra que, após o trâmite do processo administrativo no 0015.001937-2015, o requerido aplicou-lhe multa no valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais). Assevera que, embora tenha interposto recurso administrativo, a irresignação não foi provida. Sustenta que o processo administrativo padeceria de vício formal pela inobservância do art. 59 da Lei no9.784/1999, bem como dos princípios constitucionais de natureza administrativa. Argumenta que o PROCON/DF não poderia usurpar competência do Poder Judiciário por meio da aplicação de multa, destacando que a reclamação consumerista que teria dado início ao processo administrativo mencionado na inicial já teria sido solucionada em via judicial. Entende que a multa seria nula, assim como indevida a incidência da agravante da reincidência. Frisa que, em 07 de outubro de 2019, foi notificada para pagamento do débito, sob pena de inscrição em dívida ativa, o que evidenciaria o periculum in mora. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender, até o julgamento de mérito da demanda, a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/DF nos autos do processo administrativo no 0015.001937-2015, determinando a exclusão de eventuais inscrições em dívida ativa ou qualquer outro cadastro semelhante. Em caráter subsidiário, postula o deferimento da medida mediante depósito judicial. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo, bem como da multa aplicada e de eventual inscrição em dívida ativa. Por fim, pleiteia a exclusão dos documentos juntados aos autos mais de uma vez. (...) Com efeito, ao menos em etapa de cognição perfunctória do feito, não é possível vislumbrar a alegada nulidade do processo administrativo ou da sanção aplicada pelo requerido, valendo, inclusive, a presunção de legitimidade do ato. Ademais, tampouco é possível entrever, de pronto, o caráter exorbitante da multa, sendo necessária a obtenção de maiores informações acerca da imposição da penalidade ora discutida. Nessa linha, conquanto seja possível divisar o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de inscrição da requerente em dívida ativa, não se revela delineada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. (...) Cumpre observar, por outro lado, que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito em cobrança, pois, segundo o art. 9o, §4o, da Lei no 6.830/1980, o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Trata-se, portanto, de faculdade do contribuinte, independendo, portanto, de autorização judicial. Em outras palavras, a suspensão de exigibilidade do crédito decorre, ope legis, do simples depósito judicial do montante completo. Assim, merece acolhimento o pedido de intimação da requerente para que proceda ao depósito judicial do valor integral da multa ora discutida. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” A agravante alega, em síntese, que: 1) há vício formal pela inobservância do art. 59 da Lei no 9.784/99 e dos princípios constitucionais administrativos; 2) não houve lesão à consumidora que realizou a reclamação, pois ela acabou obtendo desconto na fatura referente ao mês de 11/2014 e isenção de pagamento das faturas dos meses de 01/2015 e 02/2015, além de desconto também na fatura do mês 03/2015; 3) não se justifica a aplicação de multa à agravante no bojo do Processo Administrativo no 0015.001937/2015, sob pena de bis in idem; 4) o Procon/DF usurpou a competência do Poder Judiciário ao aplicar multa com base no CDC, já que a ele compete tão somente promover o encontro das partes e estimular eventual acordo; 5) no cálculo da multa, não fora comprovada a reincidência aplicada no processo administrativo em questão; 6) a aplicação de multa se deu de modo desarrazoado e desproporcional. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon/DF e, no mérito, a confirmação da tutela pleiteada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, as alegações da agravante demandam uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária, sendo prudente aguardar o prévio contraditório e a ampla dilação probatória para posterior apreciação do tema. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator